Tribunal: STJ
Processo: 1013703-15.2020.4.01.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2704858 - MT (2024
/0267101-2)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: ESTADO DE MATO GROSSO
PROCURADORES: CARLOS ANTÔNIO PERLIN
RENERIO DE CASTRO JUNIOR
AGRAVADO
: INSTITUTO
NACIONAL
DE
COLONIZAÇÃO
E
REFORMA AGRÁRIA
INTERES.
: JOAQUIM CRISTÓVÃO
INTERES.
: EDEMIR SCARAMUZA CRISTOVAO
ADVOGADOS
: KARLA APARECIDA DE SOUZA MOTTA - DF015286
PAULA CABRAL VILELA - DF054448
FERNANDO HENRIQUE FONTES DOS REIS - DF057513
LINDANIR YAZUE IRIE - DF057768
JOSE CARDOSO DUTRA JUNIOR - DF013641
INTERES.
: INSTITUTO DE TERRAS DE MATO GROSSO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO À
DECISÃO DE INADMISSÃO DO RECURSO ESPECIAL NA
CORTE DE ORIGEM.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência
do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos
de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado
Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão da
Corte de origem que não admitiu o recurso impede o conhecimento do
agravo, nos termos dos artigos 932, III, do CPC/2015 e 253, parágrafo
único, I, do RI/STJ (redação dada pela Emenda Regimental n. 22, 2016).
3. Agravo interno não provido.
Documento eletrônico VDA49531060 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 14/08/2025 16:35:10
Publicação no DJEN/CNJ de 18/08/2025. Código de Controle do Documento: 177d7a17-f999-488f-aca0-69f963666800

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
06/08/2025
12/08/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria
e Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
14 de agosto de 2025
Ministro Benedito Gonçalves
Relator
Documento eletrônico VDA49531060 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 14/08/2025 16:35:10
Publicação no DJEN/CNJ de 18/08/2025. Código de Controle do Documento: 177d7a17-f999-488f-aca0-69f963666800

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2704858 - MT (2024
/0267101-2)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: ESTADO DE MATO GROSSO
PROCURADORES: CARLOS ANTÔNIO PERLIN
RENERIO DE CASTRO JUNIOR
AGRAVADO
: INSTITUTO
NACIONAL
DE
COLONIZAÇÃO
E
REFORMA AGRÁRIA
INTERES.
: JOAQUIM CRISTÓVÃO
INTERES.
: EDEMIR SCARAMUZA CRISTOVAO
ADVOGADOS
: KARLA APARECIDA DE SOUZA MOTTA - DF015286
PAULA CABRAL VILELA - DF054448
FERNANDO HENRIQUE FONTES DOS REIS - DF057513
LINDANIR YAZUE IRIE - DF057768
JOSE CARDOSO DUTRA JUNIOR - DF013641
INTERES.
: INSTITUTO DE TERRAS DE MATO GROSSO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO À
DECISÃO DE INADMISSÃO DO RECURSO ESPECIAL NA
CORTE DE ORIGEM.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência
do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos
de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado
Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão da
Corte de origem que não admitiu o recurso impede o conhecimento do
agravo, nos termos dos artigos 932, III, do CPC/2015 e 253, parágrafo
único, I, do RI/STJ (redação dada pela Emenda Regimental n. 22, 2016).
3. Agravo interno não provido.
Documento eletrônico VDA48398293 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 23/06/2025 18:56:39
Código de Controle do Documento: ac80a393-bffe-418a-930c-a105b9ada367

RELATÓRIO
:
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator)
Trata-se de agravo interno interposto contra decisão que não conheceu
do agravo em recurso especial, em razão da ausência de impugnação
específica à decisão de admissibilidade proferida pela Corte de origem.
O agravante sustenta, em síntese, que, nas razões do agravo em
recurso especial, impugnou de forma específica o fundamento adotado
pelo Tribunal de origem, especialmente quanto à ausência de
prequestionamento, o que, em seu entendimento, deveria ensejar a
admissão do recurso especial interposto.
Com impugnação.
É o relatório.
VOTO
:
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator)
Consigne-se inicialmente que o recurso foi interposto contra decisão
publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devendo
ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto,
conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
A decisão ora agravada não conheceu do agravo em recurso
especial, uma vez que não impugnado, de forma específica, o
fundamento da decisão que inadmitiu o recurso na Corte de origem.
Neste agravo interno, o recorrente não demonstrou ter se insurgido,
na minuta do agravo, contra a decisão que obstou o recurso especial e
que está respaldada na ausência de prequestionamento (Súmula 282
/STF).
Ao agravante impõe-se o ônus de observar o contexto em que os
fundamentos da decisão da Corte de origem foram lançados e impugná-
los, de forma individualizada e específica, o que não ocorreu no caso
dos autos.
Documento eletrônico VDA48398293 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 23/06/2025 18:56:39
Código de Controle do Documento: ac80a393-bffe-418a-930c-a105b9ada367

Com efeito, quanto à aplicação da Súmula 282/STF, para que se
afaste a sua incidência, é necessário que a parte indique e transcreva os
trechos do julgado recorrido em que o colegiado de origem efetivamente
tratou do tema, decidindo sobre ele, a fim de demonstrar o efetivo
prequestionamento da matéria.
Não obstante o Estado agravante, nas razões do agravo em recurso
especial, tenha transcrito trecho do acórdão recorrido, tal excerto não
comprova a apreciação da Corte local quanto aos arts. 7o, 8o, 9o e 10 do
CPC/2015 e a respectiva tese recursal.
Assim, a falta ou a insurgência genérica contra a decisão que não
admitiu o recurso especial, no tempo e modo oportunos, obsta o
conhecimento do agravo. Essa é a determinação contida nos artigos 932,
III, do CPC/2015 e 253, parágrafo único, I, do RI/STJ (Redação dada
pela Emenda Regimental n. 22, de 2016).
Ante o exposto,
ao agravo interno.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA48398293 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 23/06/2025 18:56:39
Código de Controle do Documento: ac80a393-bffe-418a-930c-a105b9ada367

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.704.858 / MT
Número Registro: 2024/0267101-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00119456820094013600 00156049020064013600 10137031520204010000 119456820094013600
156049020064013600
Sessão Virtual de
a
06/08/2025
12/08/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro BENEDITO GONÇALVES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. .

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ESTADO DE MATO GROSSO
PROCURADORES : CARLOS ANTÔNIO PERLIN
RENERIO DE CASTRO JUNIOR
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA
AGRÁRIA
INTERES.
: JOAQUIM CRISTÓVÃO
INTERES.
: EDEMIR SCARAMUZA CRISTOVAO
ADVOGADOS
: KARLA APARECIDA DE SOUZA MOTTA - DF015286
PAULA CABRAL VILELA - DF054448
FERNANDO HENRIQUE FONTES DOS REIS - DF057513
LINDANIR YAZUE IRIE - DF057768
JOSE CARDOSO DUTRA JUNIOR - DF013641
INTERES.
: INSTITUTO DE TERRAS DE MATO GROSSO
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- INTERVENÇÃO DO ESTADO NA PROPRIEDADE - DESAPROPRIAÇÃO
Documento eletrônico VDA49465856 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/08/2025 00:49:23
Código de Controle do Documento: 0a9b7b2e-42a5-4db0-8deb-ee89d1061962

POR INTERESSE SOCIAL PARA REFORMA AGRÁRIA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: ESTADO DE MATO GROSSO
PROCURADORES : CARLOS ANTÔNIO PERLIN
RENERIO DE CASTRO JUNIOR
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA
AGRÁRIA
INTERES.
: JOAQUIM CRISTÓVÃO
INTERES.
: EDEMIR SCARAMUZA CRISTOVAO
ADVOGADOS
: KARLA APARECIDA DE SOUZA MOTTA - DF015286
PAULA CABRAL VILELA - DF054448
FERNANDO HENRIQUE FONTES DOS REIS - DF057513
LINDANIR YAZUE IRIE - DF057768
JOSE CARDOSO DUTRA JUNIOR - DF013641
INTERES.
: INSTITUTO DE TERRAS DE MATO GROSSO
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
06/08/2025
12/08/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e Paulo
Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 12 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49465856 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/08/2025 00:49:23
Código de Controle do Documento: 0a9b7b2e-42a5-4db0-8deb-ee89d1061962